Tribunal: TJSP
Processo: 2064942-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como a apreensão de dinheiro e as circunstâncias da prisão, somado ao fato do paciente figurar como investigado na

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como a apreensão de dinheiro e as circunstâncias da prisão, somado ao fato do paciente figurar como investigado na prática de outro crime de tráfico de drogas e que também cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, conforme se extrai das certidões de fls. 36/37, são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que evidenciam a periculosidade do paciente e sugerem que ele está praticando a venda espúria – A soltura do réu pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064942-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente EVERTON DOS
SANTOS NUNES e Impetrante JONAS FERREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2064942-12.2020.8.26.0000
Comarca:
ITAPEVI
Impetrante:
JONAS FERREIRA DE ARAUJO
Paciente:
EVERTON DOS SANTOS NUNES
Voto no:
28342
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como a apreensão
de dinheiro e as circunstâncias da prisão, somado ao fato do
paciente figurar como investigado na prática de outro crime de
tráfico de drogas e que também cumpriu medida socioeducativa
pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, conforme se
extrai das certidões de fls. 36/37, são conjunturas que demonstram
a necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que evidenciam a
periculosidade do paciente e sugerem que ele está praticando a
venda espúria A soltura do réu pode redundar no retorno dele à
odiosa prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JONAS FERREIRA DE ARAUJO, em favor de EVERTON DOS
SANTOS NUNES, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal do
qual o paciente está a padecer decorre da ocorrência de decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
referido juízo, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Argumenta
que não estão presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão,
consubstanciados no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois não há
dados que demonstrem que a liberdade do paciente viria a causar prejuízo à
segurança social, à eficácia das investigações e à execução de eventual
sentença condenatória, sendo que a decisão carece de fundamentação idônea,
não podendo a prisão basear-se somente na gravidade em abstrato do delito.
Indica, ainda, que no caso de eventual condenação, o paciente possivelmente
será agraciado com a minorante do “tráfico-privilegiado” e, dessa forma, o
regime inicial imposto será provavelmente diverso do fechado, sendo, assim,
um contrassenso que permaneça em regime mais gravoso. Ressaltando, que o
paciente é primário, portador de bons antecedentes, sendo detido em poder de
quantidade de droga objetivamente baixa, detendo, também, residência fixa.
Assim, pleiteia a concessão de liberdade
provisória ao paciente, com imediata expedição de alvará de soltura em favor
do mesmo. Ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP).
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado (fls. 126/129). Prestadas as informações de praxe
(fls.133/134), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls.137/145).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que no dia 29 de janeiro de
2020, por volta das 19h55, na Rua Serra do Caiapó, 01, Jd. Rosemary, nesta
cidade e comarca, EVERTON DOS SANTOS NUNES, qualificado à fl. 16,
trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 30 (trinta) microtubos tipo
eppendorf contendo cocaína, com peso líquido de 13,3 g (treze gramas e três
decigramas), 64 (sessenta e quatro) invólucros plásticos contendo Cannabis
sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de
126,99 g (cento e vinte e seis gramas e noventa e nove centigramas) e 72
(setenta e duas) porções de crack, com peso líquido de 14,9 g (catorze gramas
e nove decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 dos
autos de origem e laudo de constatação provisória de fls. 13/15 dos autos de
origem, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, EVERTON trazia consigo
as drogas acima referidas dentro de uma sacola, quando, ao avistar guardas
municipais em atuação de rotina, tentou escondê-la sob um tonel próximo à
parede de uma casa.
Diante dessa conduta, o denunciado foi abordado
pelos policiais e, no interior da sacola dispensada, foram localizados os
entorpecentes apreendidos, bem como a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove
reais em espécie), proveniente do comércio espúrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
As circunstâncias do flagrante, tais como a
quantidade de entorpecentes, o local dos fatos e a constatação de as
substâncias ilícitas estarem acondicionadas e embaladas de forma
individualizada, prontas para o fornecimento ao consumo de terceiros,
associadas, ainda, ao encontro de quantia em dinheiro, não deixam dúvidas de
que as drogas apreendidas na posse do denunciado destinavam-se ao tráfico.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. Não tendo o paciente
oferecido qualquer explicação para a posse dos narcóticos, optando pelo
silêncio perante a autoridade policial (fl. 18).
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força
de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa
ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente. Pressupostos estes que foram bem observados na r.
decisão proferida pelo Juízo a quo conforme se nota dos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(fls.38/41).
Some-se a isso o fato de que o paciente possui
antecedentes na Vara da Infância e Juventude, sendo internado na Fundação
Casa por ato infracional grave, equiparado ao crime de tráfico de drogas, bem
como figurar como investigado na prática de outro crime de tráfico de drogas,
conforme de extrai das certidões de fls. 36/37.
Como se sabe, embora atos infracionais graves,
como tráfico de drogas, não possam ser considerados antecedentes criminais
e nem gerem reincidência, revelam a periculosidade do autor, a ensejar a
decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não
podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a
periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida,
em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores,
cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos
infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos
para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime"
anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual
risco que sua liberdade plena representa para terceiros” (STJ, RHC 63.855, 3a
Seção, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 11/05/2016).
Outro não é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“PROCESSO PENAL. 'HABEAS CORPUS'.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
RESGUARDO
A
ORDEM
PÚBLICA.
RENITÊNCIA DELITIVA E ENVOLVIMENTO DE MENOR. ORDEM
DENEGADA. 1. A prisão processual deve ser configurada no caso de
situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta,
porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o
respeito à liberdade. 2. Na hipótese, o encarceramento provisório foi
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva
do agente (que possui várias passagens pela Vara da Infância e Juventude
pelo cometimento de atos infracionais equiparados ao mesmo delito ora em
apreço) e do envolvimento de menor na sua conduta, indicando maior
periculosidade e reprovabilidade do comportamento irrogado ao acusado.
Tais elementos conferem lastro de legitimidade à medida extrema.
Precedentes. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4.
'Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará,
findo o processo que a prisão visa resguardar. Em 'habeas corpus' não há
como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado' (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem
denegada.' (HC 455.126/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA grifei). Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora
paciente o direito de estar em liberdade. O Ministério Público Federal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
manifestação de lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr.
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela
denegação do 'habeas corpus' em parecer assim ementado: 'Processo penal.
'Habeas corpus'. Tráfico de drogas. Pleito de liberdade provisória. 1. A prisão
em flagrante foi convertida em preventiva com base em fundamentação
idônea, tanto em razão da gravidade concreta do crime praticado, quanto na
reiteração delitiva na prática do crime de tráfico. 2. Além disso, eventual
prognóstico de regime prisional mais brando não é suficiente ao afastamento
da prisão cautelar, sobretudo quando há fundamentação concreta e idônea a
tanto, como no caso. 3. Pela denegação da ordem.' (grifei) Sendo esse o
contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir
razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão
suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação
jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre
qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter
extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial
formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-
se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos
juridicamente definidos em sede legal autorizadores da utilização dessa
modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min.
CELSO DE MELLO, v.g.). É por essa razão que o Supremo Tribunal
Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ
GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério
doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, 'Código de Processo Penal
Interpretado', p. 688, 7a ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA,
'Curso Completo de Processo Penal', p. 250, item n. 3, 9a ed., 1995, Saraiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
VICENTE GRECO FILHO, 'Manual de Processo Penal', p. 274/278, 4a ed.,
1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos
delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria e desde que
concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do
Código de Processo Penal
, torna-se legítima, presentes razões de
necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade
de prisão cautelar: 'A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE
NATUREZA EXCEPCIONAL A privação cautelar da liberdade individual
reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida
em situações de absoluta necessidade. A questão da decretabilidade ou da
manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que
satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da
verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa
medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA
NECESSIDADE
CONCRETA
DE
DECRETAR-SE
A
PRISÃO
CAUTELAR DO PACIENTE Revela-se legítima a prisão cautelar se a
decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em
elementos concretos e reais que além de ajustarem-se aos fundamentos
abstratos definidos em sede legal demonstram que a permanência em
liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem
pública e frustrará a aplicação da lei penal.' (HC 101.026/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO) É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar
da prisão qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento
positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão
decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal
condenatória recorrível)
não se revela incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 RTJ 138/216 RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
142/855 RTJ 142/878 RTJ 148/429 HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA
SILVEIRA, v.g.). O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao
paciente evidencia, como bem salientou o acórdão ora impugnado, que tal ato
sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência
de base empírica idônea. Vale acentuar, no ponto, o pronunciamento da douta
Procuradoria- -Geral da República, notadamente na parte em que destaca a
plena legitimidade jurídica da medida judicial de privação cautelar da
liberdade do ora paciente: 'Ao contrário do que alega a defesa, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva com base em fundamentação idônea,
tanto em razão da gravidade concreta do crime praticado pois apreendido
em poder do réu, em conhecido ponto de tráfico, além de cocaína 18
'eppendorfs' contendo 13,8g e maconha 27 porções com peso de 44,5g ,
a quantia de R$ 500,00 em dinheiro trocado, tudo isso ainda com o
envolvimento de menor de idade , quanto na reiteração delitiva na prática do
crime de tráfico, pois, 'enquanto adolescente, Henrique passou várias vezes
pela VIJ local' (f. 45). Destarte, as circunstâncias do caso em concreto, em
especial a reiteração delitiva do agente, justificam a prisão preventiva para
garantia da ordem pública, dada a evidente periculosidade social do agente,
bem como o fundado receio de reiteração delitiva com sua colocação em
liberdade.' (grifei) Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal
Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP,
Rel. Min. AYRES BRITTO HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE
HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA HC 109.436/ES, Rel. Min.
AYRES BRITTO HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI HC
122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES HC 142.795-
AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES RHC 106.697/PE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão
cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele,
concretamente, sua periculosidade, evidenciada pelo 'modus operandi' da
realização da prática delituosa e/ou pela real possibilidade de reiteração
delitiva: 'PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 'HABEAS
CORPUS'. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA,
ILEGALIDADE
OU
ABUSO
DE
PODER.
......................................................................................................
2.
A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
periculosidade do agente, evidenciada pelo 'modus operandi', e a
probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em
que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda
responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental
desprovido.' (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO
grifei)
'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSUAL
PENAL.
'WRIT'
SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO
MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO
'MODUS OPERANDI', E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I Embora o presente 'writ' tenha
sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não
opõe óbice ao seu conhecimento. II
A periculosidade do agente,
evidenciada pelo 'modus operandi', e o risco concreto de reiteração criminosa
são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. III Ordem
denegada.” (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
12
grifei)
“'HABEAS
CORPUS'
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA
TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
'MODUS OPERANDI'. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS
NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE
E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte
admite a impetração de 'habeas corpus' em substituição ao recurso ordinário
constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime,
mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na
paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a
prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em
desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em
tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A
fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria
permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar
fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada.' (HC 141.152/CE,
Rel. Min. EDSON FACHIN grifei) Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem
considerado legítimas as decisões que, apoiadas no 'modus operandi' do
comportamento delituoso e/ou na possibilidade concreta de reiteração
criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em
julgamento. Em uma palavra: '(...) Mostra-se idôneo o decreto de prisão
preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a
periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade 'in concreto' do
delito, em razão de seu 'modus operandi', mas também pelo risco real da
reiteração delitiva (...)' (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
13
grifei). Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão
que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos
critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa
matéria: '(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A
fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não
mero ato formal.' (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO grifei)
Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os
fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o
pedido de 'habeas corpus'”. Arquivem-se os presentes autos. Publique-se.
Brasília, 25 de setembro de 2018. Ministro CELSO DE MELLO Relator
(HC 161976, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/09/2018,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 27/09/2018
PUBLIC 28/09/2018)
Além desse ponto, frisa-se que a natureza e a
gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime (30 microtubos de tipo eppendorf
contendo cocaína, 64 invólucros plásticos contendo maconha, e 72
porções de crack, ou seja, quantidade significativa de entorpecentes,
além de R$ 49,00 em dinheiro), recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
14
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
15
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Não se pode perder
de vista que a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo
visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Ressalte-se, também, que as alegações de
ocupação lícita e residência fixa, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso
em tela.
A propósito:
"fatores como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade
de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas
no artigo 312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel.
SYDNEY SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064942-12.2020.8.26.0000 -Voto no
16
No mais, prognósticos em relação à pena final,
e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação, sendo
vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem
como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Diante desse cenário, a manutenção da prisão do
paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator